Tribunal: TJMT
Processo: 1011835-58.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011835-58.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 07.691.059/0001-12 (EMBARGANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial de Cuiabá/MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1011835-58.2018.811.0000

EMBARGANTE:

GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

EMBARGADO:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CUIABÁ

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. contra o acórdão de Id. 45014497 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante apenas para reduzir a remuneração do administrador judicial.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de omissão quanto ao fato de que não fora requerido o cancelamento dos protestos, mas tão somente a suspensão, bem como obscuridade diante do fato de que, se a empresa Recuperanda não pode pagar o credor de forma divergente da posta no plano de recuperação judicial, não há sentido em autorizar que os credores a protestem, negativando-a, medida que visaria apenas coagir o pagamento.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, determinando-se a suspensão dos apontamentos existentes em nome da Embargante nos órgãos de proteção ao crédito.

Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.026, §1°, do CPC, ao argumento de que, sem seu nome limpo, a Embargante não conseguirá se recuperar, pois não terá crédito no mercado.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

v

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020